Tribunal: TJDFT
Processo: 0706114-69.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706114-69.2019.8.07.0003 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO ARAUJO FERNANDES RECORRIDOS: EDMILSON ARAÚJO FERNANDES, ESPÓLIO DE FRANCISCA CONCEIÇÃO ARAÚJO FERNANDES, ESPÓLIO DE FRANCISCO ASSIS FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: EDMILSON ARAÚJO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO. AQUISIÇÃO CONJUNTA DE IMÓVEL. FALECIMENTO DE UM DOS COPROPRIETÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO FAMILIAR PARA PAGAMENTO DO BEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O autor, na petição inicial, alegou que, juntamente com seu genitor (posteriormente falecido), contribuiu para a aquisição de imóvel em que seu irmão figura como único proprietário perante o registro imobiliário. Pontuou que, verbalmente, foi ajustado que os três arcariam com as despesas referentes a um consórcio imobiliário para a aquisição de imóvel para a residência familiar, mas que toda a documentação ficaria em nome desse irmão, por possuir emprego formal e não ter nome inscrito em serviço de proteção ao crédito. 2. Porém, diante de desavenças familiares e falecimento do genitor, o autor cobrou do irmão/réu/apelante valor equivalente à sua cota-parte. Diante da recusa, ingressou com ação judicial, formando litisconsórcio com o Espólio do seu genitor, do qual é inventariante. Em síntese, pretende-se o reconhecimento da copropriedade, em partes iguais. 3. O litígio acerca do reconhecimento da aludida copropriedade não está abarcado nas hipóteses descritas no art. 28 da Lei n. 11.697/08, que estabelece a competência do Juízo das Varas de Órfãos e Sucessões. 4. A matéria é complexa e demanda dilação probatória para solução da controvérsia, incluindo a necessidade de produção de outras provas que não as meramente documentais, de modo que a sua apreciação não se coaduna com as questões pertinentes ao Juízo Sucessório, atraindo a competência residual da Vara Cível, consoante disposição do art. 612 do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por incompetência do Juízo Cível afastada. 5. A prova oral produzida nos autos, inclusive com depoimento da irmã dos litigantes, aponta para a coparticipação na aquisição do bem, na forma invocada na petição inicial. 6. As mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp entre os irmãos litigantes, reproduzidas nos autos (prints), corroboram a prova testemunhal, pois, em diversas ocasiões, o réu/apelante admite a participação dos autores no pagamento do bem em discussão, inclusive prometendo que repassaria os respectivos valores a que teriam direito. 7. Salienta-se que, nos termos do art. 369 do CPC, “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”. Por conseguinte, afigura-se legítimo o aporte aos autos de prints das aludidas mensagens enviadas por meio do aplicativo WhatsApp, utilizando-os como meio de prova. 8. A despeito de alegar a possibilidade de manipulação do teor das conversas reproduzidas, em rigor, o apelante não refuta seu conteúdo, o que atrai a aplicação do art. 341, caput, do CPC. 9. A par de tal quadro, deve ser prestigiada a sentença proferida pelo Juízo de origem, que declarou que o imóvel em discussão “é de propriedade tanto do réu quanto dos autores” (irmão e espólio), na proporção de 1/3 (um terço) para cada um. Com subsequente expedição de ofício, após o trânsito em julgado, ao cartório de registro de imóveis, “a fim de que proceda às alterações ora determinadas no imóvel matriculado sob o número 20.850, após o recolhimento dos emolumentos e tributos cabíveis”. 10. Acrescenta-se que o apelante não deduz pedido de reconhecimento de percentual menor para os autores. Logo, desnecessário o enfrentamento desse tema, à luz da extensão do efeito devolutivo, estampado no art. 1.013, caput, do CPC. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente aponta violação aos artigos 64, § 1o, do CPC, 25 e 28, incisos I e V, ambos da Lei 11.697/2008, alegando, em suma, que o juízo singular da área cível, ao decidir o quantitativo de herança para cada herdeiro, teria invadido a competência do juízo da Vara de Órfãos e Sucessões. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750 (ID Num. 36822214 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada dos recorridos, ALESSANDRA CAMARANO MARTINS, OAB/DF 13.750. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017